Tribunal: TJMT
Processo: 0011833-73.2019.8.11.0064
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
EXCIPIENTE:
VAGNER DA SILVA
EXCEPTO:
EXMO. SR. DR. WAGNER PLAZA MACHADO JÚNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 5332/2020
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IMPERTINÊNCIA – CONCLUSÕES EXTRAÍDAS DO CADERNO INVESTIGATIVO – SUSCITADO PREJULGAMENTO DA CAUSA QUE RESULTOU EM MODIFICAÇÃO NA DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – INEXISTENTE – INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS PARA A CONDUÇÃO DO PROCESSO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ROL DO ART. 254 DO CPP OU DE QUALQUER HIPÓTESE EQUIPARADA – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.
1.Não há parcialidade do magistrado quando as conclusões extraídas do caderno investigativo são preliminares, percebidas sob estima perfunctória, sem qualquer análise profunda.
2.A Constituição Federal, em seu artigo 127, §1º, prevê a independência funcional como um dos princípios institucionais do Ministério Público.
3.Para que se possa retirar a autoridade judiciária do regular exercício de sua competência, é mister haja interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes, com a imprescindível indicação expressa da vantagem material ou moral que adviria ao magistrado com a potencial defesa da pretensão.

EXCIPIENTE:
VAGNER DA SILVA
EXCEPTO:
EXMO. SR. DR. WAGNER PLAZA MACHADO JÚNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Câmara:
Trata-se de exceção de suspeição ajuizada por Vagner da Silva em face do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, Exmo. Wagner Plaza Machado Júnior, pretendendo o reconhecimento da parcialidade do magistrado para processar e julgar a Ação Penal n.º 9111-66.2019.8.11.0064 (Código n.º 696775), movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do excipiente.
O excipiente afirma que o magistrado não atuou com a imparcialidade exigida ao conduzir a audiência de custódia. Aduz que a persecução penal se encontrava na fase investigatória, o que impede o prejulgamento da causa e assevera que “É como se, já na audiência de custódia, Vossa Excelência demonstrasse a intenção de submeter o defendente a Júri Popular como incurso no crime do artigo 121, §2º, incisos V e VII c/c art. 14, II, do Código Penal, em concurso material com o artigo 33, da Lei 11.343/2006”.
Assevera que essa participação ativa resultou em denúncia pelo Ministério Público pelo crime de tráfico de drogas, “mesmo não tendo sido apreendida qualquer porção”.
Ao final, assinala que o juízo a quo não ostenta condições subjetivas e objetivas para condução do processo, requerendo a procedência da presente exceção de suspeição.
O magistrado excepto rechaçou in totum os argumentos vertidos pelo excipiente e rejeitou a presente exceção, remetendo os autos a esta Corte Estadual para apreciação.
A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o desprovimento da exceptio.
Inclua-se em pauta.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. SILVANA CORREA VIANNA
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Pretende o excipiente o reconhecimento da suspeição do magistrado atuante na Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis para processamento e julgamento da Ação Penal n.º 9111-66.2019.8.11.0064 (Código n.º 696775), ajuizada pelo Ministério Público Estadual em seu desfavor.
Assevera que o magistrado não atuou com a imparcialidade exigida ao conduzir a audiência de custódia e afirma que essa participação ativa resultou em denúncia pelo Ministério Público pelo crime de tráfico de drogas, “mesmo não tendo sido apreendida qualquer porção”.
Aduz que, à época, a persecução penal se encontrava ainda na fase de investigação, o que desnuda prejulgamento da causa pelo excepto, na medida em que é como se o juízo “objetiva-se levar Vagner da Silva a Júri Popular”.
Assinala como causa da suspeição o disposto no artigo 254, inciso I, do CPP ou o disposto nos artigos 145, inciso IV, do CPC c/c artigo 3º do CPP.
Pois bem.
A tese de prejulgamento aventado pelo excipiente não deve prosperar.
O artigo 254, inciso I, do CPP afirma que “o juiz dar-se por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes: I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles”.
Já o artigo 145, inciso IV, do CPC traz essa disposição “Art. 145. Há suspeição do juiz: (...) IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”.
As causas de suspeição são, em regra, circunstâncias subjetivas relacionadas a fatos externos ao processo capazes de prejudicar a imparcialidade do magistrado. Além disso, para a caracterização da amizade íntima, exige-se intensa convivência e familiaridade, tal como ocorre nas relações em que há compadrio, troca de favores, frequência aos mesmos lugares e às respectivas residências. Por outro lado, para a caracterização da inimizada capital é indispensável que o sentimento seja grave, que remeta ao ódio, a um sentimento de rancor ou de vingança (Nesse sentido: BRASILEIRO, Renato. Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodivm, 2016).
O trecho contestado, em que o magistrado supostamente teria demonstrado sua parcialidade é o seguinte:
“(...) temos um crime qualificado, já que o acusado tentou contra a vida de dois policiais no uso das atribuições, ainda temos que no momento do crime estava a se visar tráfico de entorpecentes (...) assim sendo, ao meu sentir, existe nos autos elementos necessários para a manutenção da prisão, seja a gravidade do fato, já que o acusado tentou contra dois policiais no uso da função, os índices alarmantes de homicídio nesta cidade, bem como estar cometendo crime junto com o tráfico de entorpecentes”. (sic)
Apesar da defesa não ter trazido esse trecho da audiência, da atenta escuta de seu diálogo, constata-se que o juiz de primeiro grau se cercou dos devidos cuidados naquele momento, ao utilizar palavras como “durante a abordagem policial empreendeu fuga, tudo indica que para se livrar de uma imputação de tráfico de drogas ao que parece” que denotam que as conclusões extraídas do caderno investigativo avultavam-se preliminares, percebidas sob estima perfunctória, sem qualquer análise profunda.
Alegada também que na ata escrita da audiência de custódia o juízo a quo fez constar:
“(...) já que tentada contra vida de dois policiais durante os usos de suas funções e pela indicação de que a tentativa de homicídio se deu para garantir a impunidade no tráfico de entorpecentes”.
O magistrado também se utilizou da expressão “pela indicação” que denota que as conclusões se deram sem análise aprofundada da questão de fundo.
Apesar da defesa alegar que o “efeito cascata disso, é que o representante do Parquet propôs a demanda em desfavor de Vagner da Silva também com amparo na qualificadora e conexão com o tráfico de drogas” (sic), vale lembrar que a Constituição Federal, em seu artigo 127, §1º, prevê a independência funcional como um dos princípios institucionais do Ministério Público.
Portanto, não se verifica a parcialidade, limitada a mera ilação genérica dos fatos embasada, inclusive, no depoimento dos policiais (pág. 25), no despacho realizado pelo delegado de polícia (pág. 23), no termo de exibição e apreensão (pág. 28) e no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório – depoimento de Carlos Henrique do Nascimento (pág. 31), como se segue:
Pág. 25: “Nesta data a equipe de investigação recebeu uma denúncia que um indivíduo alto, já com passagem por tráfico de drogas, identificado como – Vagner da Silva – juntamente com outro suspeito identificado como – Carlos Henrique do Nascimento – estavam realizando entregas de material entorpecente na região da chácara Pica-Pau, em uma pick-up strada de cor prata, neste sentido, deslocamos ao local, quando avistamos o suspeito Vagner conduzindo o referido veículo, este conhecido por comercializar entorpecentes (fato registrado no boletim de ocorrência 2019.122154 de tráfico de drogas), o suspeito nos identificou como investigadores e deu início a fuga, onde começamos a perseguição”.
Pág. 23: “Considerando o recebimento do boletim de ocorrência acima epigrafado (sic) depreende-se os conduzidos foram abordados na via pública pela equipe de investigação desta Delegacia especializada em roubos, furtos e repressão a entorpecente face os indícios de estarem comercializando drogas”.
Pág. 28: “Item 3. 01 (um) uma sacola recortada para acondicionamento de entorpecentes aparentemente com resquícios de droga.
Item 5. 01 (um) balança de precisão de cor prata funcionando”.
Pág. 31: “Respondeu que está ciente dos seus direitos constitucionais. Que requer assistência da Defensoria Pública; Que afirma que estava com o suspeito Vagner, fazendo uso de entorpecentes; que afirma que reconheceram os investigadores desta especializada, que passaram de carro próximo ao suspeito e então resolveram correr; que afirma que estava de posse de uma porção de entorpecentes, no momento dos fatos; que, com medo da abordagem, arremessou a droga pela janela do veículo em movimento; que afirma que Vagner da Silva quem conduzia o veículo; que não se lembra do momento em que Vagner dirigiu perigosamente; que a balança de precisão que foi localizada dentro do veículo é de propriedade de Vagner; que nega comercializar entorpecentes; que afirma que o entorpecente encontrado seria consumido pelo interrogado; Nada mais disse”.
Para que se possa retirar a autoridade judiciária do regular exercício de sua competência, é mister haja interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes, com a imprescindível indicação expressa da vantagem material ou moral que adviria ao magistrado com a potencial defesa da pretensão, o que, in casu ̧não ocorreu.
Consubstancia essa tese o precedente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:
"o impetrante não indicou motivos concretos que se enquadrem nas hipóteses elencadas no artigo 254 do Código de Processo Penal, sendo certo que suspeição não pode ser presumida, mas demonstrada, de forma concreta, por meio de documentos, fatos e circunstâncias plausíveis, o que não ocorreu" (HC 84023, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 17/04/2007, Dje 10/08/2007).
Também nesse sentido o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DESPROVIDA. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO NÃO DEMONSTRADA. ART. 254 DO CPP. MAIORES INCURSÕES ACERCA DO TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO DA CAUSA NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese em que o Juiz Federal excepto declinou as razões da recusa da exceção, afirmando que não existe elemento concreto a indicar a sua parcialidade no exercício da função judicante, não tendo o Colegiado a quo vislumbrado qualquer conduta do aludido julgador que ensejasse justo questionamento acerca da sua capacidade subjetiva para o julgamento do processo-crime ou, eventualmente, que demonstrasse o seu pessoal interesse no desfecho da ação penal. 2. Se as instâncias ordinárias consideraram não restar configurada hipótese elencada no rol extensivo do art. 254 do CPP ou circunstância outra a denotar a ausência de isenção do julgador, mister se faz reconhecer que conclusão diversa exigiria exame detido no conjunto fático-comprobatório dos autos, pois os fundamentos da impetração e as provas que a instruem não lograram demonstrar, de plano, a sua suspeição. 3. A teor da jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não é o meio adequado para se perquirir a imparcialidade de magistrado, caso a sua suspeição não reste manifestamente evidenciada nos autos, pois a análise de tal questão demandaria o revolvimento de provas, o que é vedado na via estreita do writ (Precedentes). 4. No que se refere à suposta antecipação do mérito da causa, cumpre reconhecer que, conforme a norma cogente prevista no art. 93, IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais deverão ser motivadas, sob pena de nulidade, máxime se o julgado implicar mitigação da liberdade ou privação de bens do paciente. 5. Julgador de 1º grau que, ao decretar a custódia preventiva, em estrito cumprimento ao comando do art. 312 do CPP, tão somente demonstrou a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, o que exige a descrição dos fatos sob apuração e dos elementos que indiquem a participação do réu nas condutas, bem como a concreta a motivação da medida cautelar excepcional a ele imposta. 6. O Magistrado processante, no ato do recebimento da denúncia, limitou-se a reconhecer a sua regularidade formal, bem como a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, deflagrando a persecutio criminis in judicio, sem que reste configurado excesso de fundamentação ou indevida antecipação da análise do mérito. 7. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 330012/PR. Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/10/2015. DJe 09/11/2015)”
Assim, não demonstrada qualquer mácula de parcialidade do excepto, não incidindo à espécie nenhuma das hipóteses de suspeição elencadas no artigo 254 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, nego provimento à presente exceção de suspeição.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. PEDRO SAKAMOTO (1º Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA